Tribunal: STF
Processo: AO 2594
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de três Ações Originárias (AO 2594, AO 2593 e AO 2595), com pedido de tutela antecipada, ajuizadas por Lúcia Josino da Costa Liebmann em face do Conselho Nacional de Justiça e de Francisco de Sales Alcantra Passo, objetivando a nulidade do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.00000, na parte em que declarou a vacância do Cartório do 6º Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, do qual era titular.
    Extrai-se dos autos que a autora assumiu a titularidade do 2º Cartório de Órfãos, Menores, Ausentes e Interditos da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, após a aprovação em concurso público, tendo tomado posse em 31/03/1975. 
    Após a estatização da sua serventia, por força da Lei 12.342/1994 do Estado do Ceará, a autora foi aproveitada na delegação do 6º Ofício do Registro de Imóveis da Capital.
    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 2° da Resolução CNJ 80/2009, declarou a vacância da serventia extrajudicial de que era titular, sob o argumento de que houve "remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 0511011988 e 0810712002, ou remoção por permuta".
    A autora impugnou a referida declaração, no entanto, a impugnação foi desprovida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.00000.
    A AO 2.595 foi, originalmente, autuada nesta CORTE como ACO 1.878, em 16/11/2011, e posteriormente remetida ao juízo federal de primeiro grau pelo então Relator, Min. TEORI ZAVASCKI, em 19/03/2014, onde foi autuada sob o número 0000093-09.2015.4.05.8100.
    Em suas razões, a autora sustenta, em síntese, que é nulo o processo administrativo instaurado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.
    Aduz, para tanto que: a) "o CNJ não teria competência para cassar a delegação da autora, cometendo, destarte, uma indevida intervenção em negócio da estrita competência do Estado do Ceará"; b) a impugnação da autora foi decidida por quem "nunca foi Conselheiro do CNJ, muito menos Corregedor, nem podia receber delegação de um Conselheiro para a prática de tal ato simplesmente porque são indelegáveis as atribuições de Conselheiro isoladamente ou do próprio Conselho Nacional de Justiça"; c) "a decisão administrativa, em si, é nula, ante a total ausência de exposição correta dos fatos, da análise da motivação alegada e de disposição padronizada que não enfrentou o mérito da questão"; d) "a Corregedoria entendeu, em manifesto e grosseiro equívoco, que havia recebido do CNJ uma delegação de poderes ou de competência para julgar tanto a impugnação, no primeiro grau administrativo, como o recurso administrativo, segundo grau administrativo ".
    Francisco de Sales Alcantara Passos requereu seu ingresso no processo sustentado, em suma, que: (a) é o candidato aprovado em 1º lugar no concurso público de delegação de serviços de notas e de registros realizado pelo Estado do Ceará, razão pela qual tem interesse jurídico nesta ação cível; (b) a autora litiga de má-fé e omite fatos relevantes, diante da existência de litispendência ou de conexão deste processo com outros três ajuizados por ela: o MS 29.430, no Supremo Tribunal Federal, o MS 0010953-98.2011.8.06.0000, na Justiça Estadual do Ceará, e a ACO 0000001-36.2012.4.05.8100, na Justiça Federal do Ceará.
    A União, por sua vez, apresentou contestação aduzindo que: (a) a autora ajuizou mais de sete ações, havendo litispendência desta ação com a segunda, AO 0000001-36.2012.4.05.8100, originariamente distribuída perante este juízo; (b) foi legal o procedimento do CNJ, que declarou a vacância do 6° Oficio de Imóveis de Fortaleza, faltando à autora interesse processual para insurgir-se contra aquele ato, porque o fundamento jurídico para a nulidade - incompetência do juízo em sede de recurso administrativo - não gera a nulidade da decisão do CNJ, que declarou a vacância da serventia objeto da lide; e (c) no mérito, diante da legalidade do ato impugnado, nada justificaria a procedência do pedido.
    A AO 2.594 foi originalmente ajuizada perante a 7ª Vara Federal do Ceará, em 20/12/2011, autuada sob o número 0000001-36.2012.4.05.8100. 
    Em suas razões, a autora reitera os argumentos expendidos na AO 2595 alegando, ainda, que é “possível depreender que o direito de invalidar referido ato de delegação de serventia decaiu para a Administração Pública e que sua titularidade não pode ser agora desconstituída, sob pena de violar-se o Princípio da Segurança Jurídica e a própria regra da decadência administrativa”. 
    Citada, a União apresentou a contestação, alegando, preliminarmente, litisconsórcio ativo necessário com o CNJ e a incompetência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 102, 1, "r", da CF/88. No mérito, aduz que: a) não cabe falar, no caso concreto, na decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99, porquanto o STF, no MS 28.279, já decidiu que não se aplica este instituto a situações inconstitucionais; b) o artigo 19 do ADCT/CF-88 não se aplica a este caso, dispondo sobre regra aplicável a servidor ocupante de cargo público, enquanto a situação dos autos cuida de delegação do poder público ao particular. 
    O litisconsorte passivo, Francisco de Sales Alcântara Passos, após ser admitido nos autos, apresentou contestação sustentando, em síntese: (a) litigância de má-fé, em face de a autora propor reiteradamente diversas ações discutindo a mesma pretensão, a exemplo do MS 29.430 no STF, cuja desistência restou homologada; (b) a requerente busca manter-se na serventia, quando a situação está sendo discutida no STF; (c) competência exclusiva do STF para apreciar atos emanados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); (d) a teor de disposto pelo art. 50, § 2°, da Lei 9.784/99, não há vício na adoção de motivação padronizada no âmbito do processo administrativo federal, quando se trata de matéria semelhante, portanto, não há falar em nulidade do processo administrativo que culminou com a declaração de vacância pelo CNJ; (e) o Tribunal de Justiça do Ceará cometeu ilegalidade ao aproveitar a demandante na serventia aqui discutida, porquanto inexiste documento comprobatório de que exerceu opção por serventia extrajudicial, conforme dispõe o art. 31 do ADCT; (f) a declaração de vacância fora precedida de regular procedimento administrativo, tendo o CNJ confirmado as declarações emanadas dos Tribunais Estaduais, no que foi garantida a participação da autora; (g) o STF já decidiu que o "duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, não consubstancia garantia constitucional"; (h) a serventuária foi titularizada na serventia em comento após a Constituição Federal de 1988, sem prestar concurso público, o que torna sua efetivação inconstitucional, porque não cumpriu o requisito do art. 236, § 3°, da CF/88; (i) a legislação estadual deve estar em consonância com a CF/88, tendo aquela dispensado concurso público não poderia ser recepcionada pela CF/88, ademais se a vacância ocorreu após a promulgação da Carta Magna, não há que se falar em direito adquirido; (j) a autora confessou na exordial que não cumpriu os requisitos dos arts. 207 e 208 da CF/88, os quais preservaram a situação dos titulares de serventias concursados quando estáveis, portanto jamais submeteu-se a concurso público para o cargo de tabeliã de serventia extrajudicial, tão somente para escrivã e tabelião de serventia judicial e anterior à Constituição Federal vigente; (l) o contestante prestou concurso público, vinculando-se ao Edital publicado pelo TJCE, em que constava vacância do 6° Oficio de Registro de Imóveis, classificando-se em 1º colocação, optou por essa serventia, pelo que deve prosseguir no exercício da sua função; (m) invoca em seu favor os princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica; (n) a regra do artigo 35 da Lei 8.935/94 não se aplica à autora, porquanto a declaração de vacância diz respeito a sua investidura e não à perda da delegação; e (o) a questão debatida nesses autos já foi objeto de reflexão no STF, pelo que os argumentos da autora não devem prevalecer, sendo pacífica e consolidada a jurisprudência sobre a exigência de prévio concurso público para provimento das serventias extrajudiciais.
    A AO 2.593 foi originalmente autuada nesta CORTE como ACO 2.287, em 03/12/2013, e posteriormente foi remetida ao juízo federal de primeiro grau pelo então Relator, Min. TEORI ZAVASCKI, em 09/09/2014, onde foi autuada sob o número 0001261-46.2015.4.05.8100.
    Em suas razões, a autora sustenta a nulidade do processo administrativo instaurado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça por entender que: a) existe coisa julgada material que lhe beneficia decorrente de decisão de mérito proferida em mandado de segurança processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará; b) a coisa julgada deveria ter sido respeitada pelo CNJ, o qual, provocado para tanto, entendeu que, por estar sendo discutido judicialmente o ato que anunciara a vacância do Oficio de Imóveis ocupado pela autora, não teria como adentrar no mérito do pleito administrativo de reconhecimento da coisa julgada, diferentemente do que decidira em relação à titular do 10º Ofício de Notas de Fortaleza, em favor da qual acolheu o pedido de reversão da decisão administrativa e tornou sem efeito a decisão que havia declarado o 10 º Ofício de Notas vago.
    Francisco de Sales Alcantara Passos, litisconsorte passivo, reiterou os argumentos aduzidos na AO 2595 alegando, ainda, que não existe coisa julgada material em favor da autora, existindo apenas dois mandados de segurança impetrados por advogados que não eram candidatos inscritos em concurso, de modo que o que ali se julgou foi se havia direito líquido e certo desses autores de se candidatarem às serventias quando ainda não havia concurso aberto, não existindo declaração positiva confirmando a validade do aproveitamento da autora no Cartório do 6º Registro de Imóveis de Fortaleza/CE.
    A União, por sua vez, apresentou contestação aduzindo que: (a) o STF é o competente para processar e julgar a ação; (b) há litispendência com a ACO 1.878 distribuída perante o Juízo da 7ª Vara Federal no Ceará sob o número 0000093-09.2015.4.05.8 100; (c) inexiste coisa julgada; e (d) o CNJ pode, a qualquer tempo, rever as decisões administrativas inconstitucionais.
    Na 1ª instância, em sentença única, as ações foram julgadas procedentes pelo Juízo da 7ª Vara Federal no Ceará com a declaração de nulidade, em relação à autora, do ato administrativo proveniente do Conselho Nacional de Justiça que declarou vaga a referida serventia extrajudicial.
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, por sua vez, quando do julgamento das apelações, entendeu pela reforma da sentença, no sentido de afastar a nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça e manter válida a declaração de vacância 6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, Ceará.
    Em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a autora interpôs, nos três processos, Recurso Especial, distribuídos à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Posteriormente, a autora ajuizou, perante esta CORTE, a Rcl 47.757, que me foi distribuída em 09/06/2021, na qual requereu a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal da Justiça, uma vez que referido acórdão teria usurpado a competência desta CORTE, bem como violado o que decidido na ADI 4412 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Ao apreciar a Reclamação, julguei procedente o pedido formulado pela autora para que “os autos dos Recursos Especiais 1.844.050, 1.850.759 e 1.850.752 sejam encaminhados a esta CORTE para oportuna distribuição na forma regimental; mantendo-se, integralmente, a decisão reclamada do Conselho Nacional de Justiça.”
    Em cumprimento dessa decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a esta CORTE para o devido julgamento da causa.
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamá-los à ordem.
    Considerando que as três ações visam a anulação do Pedido de Providência 00003.84-41.2010.2.00.0000, emanado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recomenda-se o julgamento em conjunto, para fins de celeridade e economia processual. O que passo a fazer.
    Em um primeiro momento, destaco que a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação, na qual se impugna ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no desempenho de suas atribuições constitucionais, restou assentada por esta CORTE, nos autos da Rcl 47.757, de minha relatoria, mediante decisão publicada em 17/06/2021.
    Veja que o reconhecimento de competência desta CORTE está de acordo com o que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. 
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que deferiu o ingresso de Francisco de Sales Alcântara Passos, como litisconsorte passivo na AO 2595. No mais, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito destes processos.
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação. 
    Preliminarmente, necessário se faz analisar a incidência do artigo 485, V, do Código de Processo Civil que prevê que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 
    Essa é exatamente a hipótese da AO 2.595. Vejamos.
    A autora propôs, em 16/11/2011, a ação originária em face da União, posteriormente autuada como AO 2.595, objetivando a anulação do Pedido de Providência 00003.84-41.2010.2.00.0000, emanado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que se refere à declaração de vacância do Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona de Fortaleza/CE, do qual era titular. 
    Ocorre que, no dia 20/12/2011, a autora ajuizou Ação Ordinária perante a 7ª Vara Federal do Ceará, posteriormente encaminhada a esta CORTE e autuada como AO 2.594, com causa de pedir mais abrangente, por intermédio da qual também se requer a anulação do Pedido de Providência 00003.84-41.2010.2.00.0000, emanado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que se refere à declaração de vacância do Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona de Fortaleza/CE, do qual era titular.
    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Lúcia Josino da Costa Liebmann X União), objeto (anulação do Pedido de Providência 00003.84-41.2010.2.00.0000, emanado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que se refere à declaração de vacância do Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona de Fortaleza/CE), sendo a causa de pedir de uma delas mais abrangente, de sorte a incorporar totalmente os fundamentos deduzidos na outra. Quanto a este último aspecto, enquanto a AO 2.595 tenha como causa de pedir: a) a declaração de vacância provisória, sem a participação do Estado-membro da Federação; b) o julgamento de sua impugnação por Juiz Auxiliar do Corregedor; c) o julgamento do seu recurso administrativo pela Corregedoria, com a usurpação da competência do Plenário do CNJ; e d) prolação de decisões padronizadas, sem exposição correta dos fatos e carente de fundamentação, na AO 2.594 as causas de pedir se repetem, somando-se, ainda, a alegação de: a) incidência do prazo decadencial; e b) suposta violação à segurança jurídica. Assim, a rigor, a continência ora caracterizada gera, na realidade, litispendência, o que autoriza a extinção da demanda de menor amplitude, repetida na de maior extensão. 
    Considerando, que a AO 2.594 traz causa de pedir mais abrangente, o qual abarca, portanto, o objeto da AO 2.595, é o caso de extinção desta última, sem exame de mérito, o qual será devidamente analisado na AO 2.594.
    Extinta a AO 2.595, sem exame do mérito, resta a análise das AOs 2.593 e 2.594, o que ora se inicia.
    Em ambas as Ações Originárias (AO 2593 e AO 2594), verifica-se que a autora requer, como pedido principal, o reconhecimento da nulidade da declaração de vacância da titularidade do Cartório do 6º Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, procedida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.00000. 
    Extrai-se das referidas ações que a Autora foi aprovada em concurso público, em 1975, para a função de escrivão do 2° Cartório de Órfãos, Menores, Ausentes, Interditos e Anexos, da Comarca de Fortaleza. Em 26/08/1994, em razão da extinção da serventia, por por força da Lei 12.342/1994 do Estado do Ceará, a autora foi aproveitada em serventia extrajudicial, especificamente no cargo de titular do 6º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital.
    Posteriormente, a Corregedoria Nacional de Justiça, com fundamento nas Resoluções 80/2009 e 81/2009, ambas do CNJ, incluiu em lista provisória de vacância o Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, em razão da irregularidade da remoção da autora. 
    Apresentada impugnação em face da referida declaração de vacância, no âmbito do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.00000, o CNJ julgou improcedente a pretensão da autora.
    Importante frisar, novamente, que as ações se fundam sob as as seguintes alegações: a) a incompetência do CNJ para declarar a vacância da serventia extrajudicial; b) o julgamento de sua impugnação por Juiz Auxiliar do Corregedor; c) o julgamento do seu recurso administrativo pela Corregedoria, com a usurpação da competência do Plenário do CNJ; d) prolação de decisões padronizadas, sem exposição correta dos fatos e carente de fundamentação; e) incidência do prazo decadencial; f) suposta violação à segurança jurídica; e g) violação à coisa julgada.
    No que se refere a ausência de competência do CNJ para deliberar sobre serventias extrajudiciais estaduais, a simples leitura do artigo 103-B, § 4°, II, revela que a Constituição Federal de 1988 atribuiu expressamente tal competência ao Conselho, in verbis:
    “Art. 103-B (…) 
    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004): 
    (...) 
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
    Destarte, não havendo dúvida de que os atos de delegação de serventia praticados pelo Presidente do Tribunal do Estado do Ceará consubstanciam-se em atos administrativos emanados pelo Poder Judiciário, tais atos são plenamente passíveis de revisão pelo Conselho Nacional de Justiça, nos moldes das atribuições decorrentes diretamente do Texto Constitucional. Nesse sentido:
    "SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (MS 26.888, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/08/2014, Grifos nossos)
    Igualmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão que rejeitou a impugnação, "porque assinada por quem não tem poderes para tanto, como mero Juiz Auxiliar da Corregedoria". Isso porque o artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que:
    “Art. 7º A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja função será exercida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ficará excluído da distribuição de processos judiciais no âmbito do seu Tribunal.
    Parágrafo único. A Corregedoria Nacional de Justiça terá uma Secretaria, dirigida por um Chefe e encarregada de executar os serviços de apoio ao gabinete do Corregedor Nacional de Justiça, e uma Assessoria, coordenada por um Assessor Chefe indicado pelo Corregedor Nacional de Justiça entre os magistrados requisitados, para auxilio técnico às suas manifestações.”
    Já o Regulamento Geral do CNJ, em seu artigo 10, I e parágrafo único, estabelece que:
    “Art. 10. Aos magistrados auxiliares, requisitados nos termos do art. 103-B, parágrafo 5º, inciso III da Constituição Federal, compete assessorar diretamente o Corregedor no desempenho de suas atribuições legais e praticar os atos que lhes forem por ele delegados, em especial:
    I – emitir pareceres e praticar atos em processos de competência da Corregedoria;
    [...]
    Parágrafo 1º. Os magistrados auxiliares poderão atuar em todos os procedimentos, atos e assuntos a serem levados à apreciação da Corregedoria ou em que se fizer necessária sua manifestação, subscrevendo os respectivos despachos.”
    Como visto, os juízes auxiliares compõem a Assessoria da Corregedoria Nacional de Justiça e possuem atribuição de auxiliar tecnicamente o Corregedor Nacional de Justiça nas manifestações que lhe competem, dessa forma, o julgamento realizado por tal autoridade judiciária ocorreu em conformidade com o disposto nos artigos supra. É importante consignar que a jurisprudência desta CORTE se orienta no sentido da legalidade da delegação a magistrados, pelo Corregedor do CNJ, de atribuições próprias da Corregedoria, conforme se observa dos seguintes julgados:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CNJ. COMPETÊNCIA AUTÔNOMA. REGULARIDADE NA DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADO AUXILIAR PARA INSTRUÇÃO DE SINDICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem competência constitucional autônoma, e não subsidiária da competência dos demais tribunais. 2. É regular a designação de juiz auxiliar, seja ele originário do Judiciário estadual ou federal, para a condução de sindicância, por delegação do Corregedor-Nacional de Justiça, ainda que o investigado seja magistrado federal. 3. Segurança denegada." (MS 28.513, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/09/2015)
    "Agravo regimental em mandado de segurança. Arquivamento de pedido de providências realizado pelo juiz auxiliar, “de ordem” do corregedor-geral. Competência. Artigo 7º, RICNJ. Pedido de providências. Finalidade de esclarecimento dos fatos. Artigo 100, do RICNJ. Desnecessidade de oitiva do requerente após juntada de documentação. Efetivação na serventia. Matéria não apreciada pelo CNJ. Ausência de direito nos termos da jurisprudência da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Consoante o teor do dispositivo regimental, os juízes auxiliares que compõem a Assessoria da Corregedoria Nacional de Justiça possuem atribuição de auxiliar tecnicamente o Corregedor Nacional de Justiça nas manifestações que lhe competem, inclusive nas relativas a arquivamento em pedido de providências. 2. A instrução de autos de pedido de providências, consoante clarifica o art. 100, do RICNJ, visa permitir a correta instrução do feito, a ponto de possibilitar a análise do requerimento pelo relator ou pelo corregedor, sem previsão no regimento interno de nova oitiva do requerente após a realização de diligências. 3. A pretensão autoral de ver reconhecido o direito à titularização de serventia, a par de não ter sido apreciada pelo CNJ, não encontra guarida na jurisprudência da Corte, que entende ser pressuposto da aquisição do direito previsto no art. 208 da CF/69 a existência de vaga na égide daquela Constituição, o que não se deu no caso, em que o impetrante/agravante apenas atuou como escrevente autorizado e oficial maior no período de 8/10/1979 a 18/11/1994. 4. Agravo regimental não provido." (MS 34.533-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/05/2017)
    Também não assiste razão à autora a alegação de usurpação de competência do Plenário do CNJ pela Corregedoria Nacional de Justiça, ao prolatar decisão que indeferiu recurso interposto contra a declaração vacância. Verifica-se que a atuação da Corregedora Nacional de Justiça obedeceu ao disposto no parágrafo único do art. 2º da Resolução 80/2009 do CNJ, que, expressamente, atribui à Corregedoria Nacional de Justiça o julgamento das impugnações apresentadas em decorrência da declaração provisória de vacância.
    Além disso, é incontroverso que a Corregedora Nacional de Justiça atuou dentro dos limites da delegação do Plenário do CNJ, conforme explicita o próprio item 3 da decisão do CNJ, a seguir transcrito na parte de interesse:
    “3. Ao praticar ato por delegação do plenário que integra, o Corregedor Nacional agiu em nome do próprio do colegiado, circunstância que afasta a natureza monocrática de sua decisão; 
    3.1 A ratio essendi da Resolução 80 do CNJ foi explicitar a uniformização do entendimento do colegiado sobre os múltiplos litígios que aportavam no Conselho Nacional de Justiça e tinham por objeto o serviço extrajudicial. Em busca dessa mesma uniformidade, nas sessões do CNJ de 9/9/2009 e 15/12/2009 o plenário deliberou de forma a preservar a harmonização, circunstância que culminou com a redistribuição de dezenas de processos relativos ao tema da Resolução nº 80 para esta Corregedoria Nacional;
    3.2 O processamento de grande número de recursos individuais, e sua distribuição aleatória aos Srs. Conselheiros, implicaria em ilógico retrocesso, pois iniciaria novo ciclo de decisões de cunho difuso e afrontaria a razão de ser da Resolução 80 e da delegação contida no paragrafo único do seu artigo 2°.”
    Portanto, não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Conselho Nacional de Justiça. Nessa linha de consideração, hipótese semelhante foi apreciada pela 1ª Turma, cuja ementa resultante do julgado segue reproduzida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE PERMUTA REALIZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO EM ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO QUE NÃO SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 1. Não há falar em usurpação, pela Corregedoria Nacional de Justiça, de atribuição que seria do Plenário do CNJ. A Corregedoria Nacional atuou, na espécie, no exercício de atribuição regimental própria (art. 25, IX, do RICNJ), quando indeferiu monocraticamente, por manifestamente incabível, recurso interposto com a finalidade de desafiar a aplicação, no exame da situação individual da serventia extrajudicial para qual removido, por permuta, o impetrante, de diretriz traçada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça e veiculada na Resolução nº 80/2009 daquele órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário. 2. A revisão de atos eivados de flagrante inconstitucionalidade, como é o caso do de outorga de delegação, sob a égide da Carta de 1988, sem prévia realização de concurso de provimento ou de remoção, não se sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 29.265 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/05/2017) 
    No que concerne à alegada ausência de fundamentação do ato ora impugnado, registre-se que, ao contrário do alegado pela autora, a decisão que rejeitou a impugnação a declaração de vacância do Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, encontra-se devidamente fundamentada, conforme se observa dos seguintes trechos:
    “Segundo se depreende da Relação Definitiva de Serventias Consideradas Vagas, o 6° Oficio de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, CNS 01.575-0 (evento 2652), foi declarado vago em virtude de "remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta" Nos autos do Pedido de Providência n° 0000384-41.2010.2.00.0000, verifica-se que houve impugnação do interessado quanto à declaração de vacância da serventia. 
    Analisada a documentação apresentada, verifica-se que a atual responsável pela serventia foi aproveitada no referido refe